Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RÉU NÃO ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS. INTIMAÇÃO PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação constitui-se como pressuposto de constituição e prosseguimento válido e regular do processo, sem a qual mostra-se inviável o trâmite da ação de busca e apreensão com vistas a recuperar o bem alienado.
2. Verificado que o bem não foi localizado nos endereços fornecidos pela parte autora, mesmo após a realização de diligências; e que, intimando o autor para apresentar novos endereços ou requerer a conversão do feito em ação executiva, este manteve-se inerte. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil.
3. A extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI do CPC) não exige a intimação pessoal do autor, na forma prevista pelo art. 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
4. Apelo conhecido e não provido.